Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726500-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, ENOQUE DA SILVA GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a penhora de 10% da remuneração líquida do executado. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, ao rever o contrato de honorários sem qualquer pedido. Afirma que há previsão expressa no contrato para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração, para o pagamento integral dos honorários advocatícios e que os próprios recorridos renunciaram a impenhorabilidade salarial no caso de cobrança judicial. Defende que o Poder Judiciário deverá intervir o mínimo possível na vontade das partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 421, parágrafo único, do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesses termos, admissível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para a satisfação do crédito, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Inicialmente, frise-se que, embora a cláusula 10 do contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 85410684, pág. 5) preveja a penhora de 30% da remuneração dos contratantes, em caso de inadimplência, essa estipulação na cobrança judicial do débito não pode se sobrepor à garantia da subsistência digna dos agravados-executados e de suas famílias, em atenção à legislação de regência e aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Do contracheque de julho/21 (id. 98819721), vê-se que o agravado-executado Raimundo Silva é militar da Aeronáutica e recebeu nesse mês renda bruta de R$ 10.055,47 e líquida de R$ 3.500,66. No entanto, a remuneração mensal após os descontos do imposto de renda e pensão militar alcança aproximadamente R$ 8.848,82, diante da existência de vários empréstimos consignados. Nesse contexto, é razoável a manutenção da penhora de 10% da remuneração líquida do agravado-executado, até a quitação da dívida remanescente de R$ 4.764,69, porquanto nesse patamar não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família, além de permitir a satisfação do crédito em pouco tempo, inclusive muito antes da avençado originalmente. Ademais, verifica-se que o contrato previa o pagamento de R$ 30.000,00 em 30 parcelas de R$ 1.000,00, com início em 10/2/21 e fim 10/7/23. No entanto, com a inadimplência e o vencimento antecipado, a dívida já alcançou R$ 43.232,80 em julho/21, do quais R$ 38.453,41 já estão penhorados via Sisbajud e à iminência de serem levantados pelo agravante-credor, consoante r. despacho de 14/10/21 (id. 105845087). Em conclusão, não configurada violação ao art. 421 do CC (g.n) (ID 310 18275). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023